Tribunal: TJBA
Processo: 8026051-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8026051-54.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA Advogado(s): LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS APELADO: JANIARA SOUZA BISPO Advogado(s):VLADIMIR OLIVEIRA DE JESUS E SILVA ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS. LEGITIMIDADE PASSIVA. CANCELAMENTO UNILATERAL SOB ALEGAÇÃO DE PERDA DE ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO FORMAL E COMPROVADA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA E AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OPERADORA E ADMINISTRADORA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, determinou o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão da autora e condenou solidariamente as rés ao pagamento de indenização por dano moral de R$ 6.000,00 (seis mil reais). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a administradora de benefícios possui legitimidade passiva para responder pelos danos decorrentes do cancelamento do plano coletivo por adesão; e (ii) determinar se o cancelamento do plano de saúde sob alegação de perda de elegibilidade foi lícito, bem como se o ato gera dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A preliminar de ilegitimidade passiva é rejeitada, pois, nos termos da Teoria da Asserção, a legitimidade é aferida de acordo com as alegações da inicial. Além disso, a administradora de benefícios integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor, tendo em vista sua atuação ativa na intermediação e gestão do plano coletivo. 2. A relação jurídica é de consumo, razão pela qual incidem as normas do CDC e a Súmula 608 do STJ, segundo a qual se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão. 3. Nos planos coletivos por adesão, a perda de elegibilidade do beneficiário pode justificar o cancelamento do contrato, desde que observados os requisitos legais e regulamentares, em especial aqueles referentes à comunicação formal e prévia por parte da operadora. 4. No caso concreto, a apelante não comprovou o envio nem o recebimento da notificação sobre a perda de elegibilidade. O documento juntado limita-se a um print genérico de rastreamento postal (ID. 88207816, fl. 06), sem o correspondente Aviso de Recebimento (AR), impossibilitando a verificação de que a comunicação foi efetivamente entregue à beneficiária. 5. A ausência de prova da notificação viola o dever de informação e o princípio da boa-fé objetiva, sendo indevido o cancelamento unilateral do contrato, sobretudo porque a apelante poderia facilmente ter confirmado o vínculo estudantil junto à entidade FNEL, da qual mantém relação contratual. 6. Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbiu, ao não demonstrar a efetiva perda de elegibilidade nem a comunicação formal da exclusão. 7. A conduta da administradora, ao cancelar o plano sem prévia notificação, configurou falha na prestação do serviço essencial de saúde, violando direitos fundamentais da consumidora, especialmente em momento de comprovada necessidade médica, conforme relatório clínico que indicava a necessidade de exames neurológicos (IDs. 88207780 e 88207781) 8. O dano moral é evidente pois o cancelamento indevido de plano de saúde em situação de vulnerabilidade atinge a dignidade da pessoa humana e o direito à saúde, sendo desnecessária a comprovação do abalo psicológico concreto. 9. O valor fixado na origem de R$ 6.000,00 (seis mil reais) mostra-se proporcional e razoável, compatível com a jurisprudência e com os critérios definidos pelo Superior Tribunal de Justiça, atendendo à finalidade compensatória e pedagógica da indenização. 10. Diante do improvimento do recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: STJ, Súmula nº 608; Resolução ANS nº 557/2022, art. 15, §3º; CPC, arts. 373, II e 85, §1 . Jurisprudência relevante citada: TJ-DF 07155143920218070003 1639917, Relator.: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Data de Julgamento: 10/11/2022, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: 24/11/2022; TJ-DF 0708949-04.2022.8 .07.0010 1798999, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 06/12/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 22/01/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº 8026051-54.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante AFFIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA e como apelada JANIARA SOUZA BISPO. Acordam os(as) Senhores(as) Desembargadores(as) integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação cível, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR 01/M/239